Tribunal: TJES
Processo: 5001104-12.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-12.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HARRY MOSE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão que afastou o pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta antes da citação. O embargante alega contradição entre o acórdão e as provas dos autos e omissão quanto à existência de cláusula contratual prevendo honorários em termo de pagamento extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal antes da citação, ainda que haja previsão de honorários em termo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, o que não ocorre quando a parte alega divergência com as provas dos autos.

4.

A jurisprudência reconhece que a extinção da execução fiscal antes da citação não enseja condenação em honorários, por inexistir triangularização da relação processual.

5.

A existência de cláusula prevendo honorários em termo de pagamento extrajudicial não altera a conclusão quanto à ausência de sucumbência processual.

6.

A pretensão do embargante é meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa integralmente a matéria e a parte busca apenas rediscutir o mérito da decisão.

2.

Segundo entendimento do Colegiado ao tempo dos recursos, a extinção de execução fiscal antes da citação não enseja fixação de honorários advocatícios, por inexistência de relação processual triangularizada.

3.

Cláusula contratual prevendo honorários em termo extrajudicial não impõe condenação em honorários na via judicial, quando ausente sucumbência processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo interno do Município de Vitória, mantendo o desprovimento do apelo manejado pelo referido ente.

De plano, penso que não há razão para acolher a tese recursal.

Primeiro, porque a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre os elementos do acórdão, o que não se tem no caso.

Nesse sentido:

“[...]5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, inexistente no julgado embargado, pois os argumentos do voto condutor se complementam e fundamentam adequadamente a conclusão.
6. A pretensão do embargante é meramente infringente, buscando rever a conclusão do colegiado, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.[...]

(EDcl no REsp n. 1.806.016/PA, relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

O próprio recorrente ventila que o acórdão estaria contrário a prova dos autos, razão pela qual não há que se falar em contradição.

Noutro giro, quanto a omissão melhor sorte não socorre ao recorrente, na medida em que a matéria restou analisada em sua inteireza.

Ao tempo da análise do apelo e do agravo interno, ambos manejados pelo recorrente, restou devidamente consignado que a extinção da ação de execução fiscal em momento anterior a citação

não importaria em fixação de verba honorária, já que inexistente a triangularização da relação processual, sendo tal entendimento acompanhado pela maioria deste órgão fracionário.

Outrossim, o fato de existir cláusula arbitrando honorários advocatícios em termo de pagamento extrajudicial produzido pelo próprio ente embargante apenas tem o condão de reforçar o entendimento até então alcançado.

Ante a esse cenário, salta aos olhos que o objetivo do recorrente é tão somente o de rediscutir o caso, o que extrapola a via dos aclaratórios.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez